Tribunal: TJBA
Processo: 8126845-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8126845-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA HELENA ARAÚJO DOS SANTOS Advogado(s): MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO APELADO: JAILTON CORREIA SANTOS Advogado(s): CLEDSON COSTA NOGUEIRA JÚNIOR, KELVIN OLIVEIRA NOGUEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. FEIRA PÚBLICA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 51, § 5º DA LEI 8.245/91. PROPOSITURA APÓS PRAZO LEGAL. IRRESIGNAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA OU ULTRA PETITA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVATÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. CONSEQUÊNCIA NATURAL. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. RATIFICAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8126845-20.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante e apelado, os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas.